Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-60.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002110-60.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PLEITO. PROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DO DECIDIDO NESTE ASPECTO. INSURGÊNCIAS. EXCLUSIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACIONADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DESPROVIMENTO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8002110-60.2016.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador,